Tribunal: STF
Processo: Rcl 93390
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação 93.390 São Paulo
Relator
:
Min. Gilmar Mendes
Reclte.(s)
:
Sipema Empreendimentos Imobiliarios Ltda
Adv.(a/s)
:
Vinicius de Oliveira Basso
Recldo.(a/s)
:
Quarta Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo
Adv.(a/s)
:
Sem Representação nos Autos
Benef.(a/s)
:
Associacao dos Moradores do Residencial Nova Era
Adv.(a/s)
:
Sem Representação nos Autos

DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por SIPEMA - Empreendimentos Imobiliários Ltda, em face de acórdão da Quarta Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferido nos autos do Processo 1000259-20.2025.8.26.0416. 
Na petição inicial, a reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte nos autos do RE-RG 695.911 (Tema 492), paradigma da repercussão geral.
Argumenta, a propósito, que:

“Trata-se de ação de cobrança de taxas associativas promovida pela Associação de Moradores do Residencial Nova Era em face da reclamante. 
A Associação sustenta ter sido criada para administrar o loteamento denominado ‘Residencial Nova Era’, cujos custos de manutenção devem ser suportados pelos proprietários dos lotes do empreendimento, na forma e valores aprovados no Estatuto Social e em Assembleias. 
Outrossim, sustenta que a reclamante é proprietária do lote descrito na peça inaugural em razão da retomada operada em face do promitente comprador através de distrato, passando a ser responsável pelo rateio das despesas de manutenção como ‘contraprestação pelos serviços prestados pela Associação’, sob pena de ensejar enriquecimento sem causa. 
Em sede de defesa, a reclamante pugnou pelo reconhecimento da ausência da obrigação contributiva, uma vez que não é associada, não participou da fundação da associação, tampouco anuiu expressamente com a cobrança, além de não possuir registro da obrigação na matrícula do imóvel, tomando como base o Tema 492 do STF.
(...)
Como se denota do R.1/17.267 do SRI de Tupi Paulista/SP, o loteamento foi registrado no dia 04 de setembro de 2006, ou seja, anteriormente à lei nº 13.465/2017. 
Além disso, o Decreto Municipal (328/20) que regulamentou o fechamento do loteamento Residencial Nova Era de Paulicéia é de 08 de julho de 2020. 
Por outro lado, a ata de fundação da Associação requerente é de 11 de junho de 2011.
(...)
Como se denota, não há na matrícula do loteamento qualquer registro e/ou averbação e/ou menção do ato constitutivo da associação. 
Por outro lado, não há qualquer termo de adesão da reclamante para com a Associação. 
Com efeito, a partir da lei 13.465/2017, o competente registro do ato constitutivo no Cartório de Registro de Imóveis é requisito necessário, a fim de assegurar a publicidade dos termos dos estatutos, algo que não foi realizado, como se denota da matrícula anexa. 
Convém destacar que a empresa reclamante foi contratada pela empresa Empreendimento Imobiliário Nova Era Ltda para executar, através de seu departamento ou por terceiros contratos, as obras e serviços do loteamento Residencial Nova Era de Paulicéia/SP. 
Tais serviços contratados previam a realização de topografia, terraplanagem, drenagem, sistema de abastecimento de água, dentre outras obras de infraestrutura básica. 
Desse modo, a reclamante atuou como mera prestadora de serviços para execução do loteamento, não atuando em forma de parceria com a loteadora. 
Posteriormente, a empresa reclamante, concordou em receber da empresa Empreendimento Imobiliário Nova Era Ltda (loteadora) uma prestação diferente do que foi originalmente avençada. 
Sendo assim, realizaram um acordo onde a reclamante recebeu em DAÇÃO EM PAGAMENTO alguns lotes do empreendimento denominado Residencial Nova Era de Paulicéia/SP como forma de pagamento pelos serviços prestados. 
Frisa-se o fato de que a reclamante adquiriu o imóvel por dação em pagamento muito tempo antes da criação do loteamento, pois entre o registro do loteamento e a data da constituição da associação decorreu 5 anos. 
O fato de a reclamante ter alienado o imóvel utilizando o contrato padrão da loteadora, não a torna obrigada a arcar com as taxas associativas, ainda que tal contrato preveja tal obrigação. 
Nota-se que a reclamante NÃO ADQUIRIU O LOTE TENDO CONHECIMENTO DA CONSTITUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E DA OBRIGAÇÃO DE ARCAR COM AS CONTRIBUIÇÕES, pois, repita-se, A AQUISIÇÃO SE DEU EM MOMENTO ANTERIOR A CONSTITUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, ou seja, não pode ser imputada uma obrigação sem que a mesma tivesse anuído expressamente. 
Por outro lado, o julgador externou que a ocorrência do distrato implicou na devolução do imóvel a reclamante e, com a retomada do imóvel, a reclamante está compelida a suportar as taxas de manutenção cobradas pela Associação.
(...)
Ocorre que a comercialização do lote foi operada através da celebração de contrato de compromisso de venda e compra onde é transferida ao promitente comprador somente a posse direta do imóvel, preservando o domínio patrimonial do promitente vendedor até a quitação do preço.” (eDOC 1, pp. 2/8)

Nesses termos, reforça o argumento de que o ato reclamado concluiu pela validade das cobranças, a despeito da ausência de registro do ato constitutivo da Associação junto à matrícula imobiliária do empreendimento, bem como da ausência de indicação sobre o ato de adesão formal e expressa, com consciente manifestação da vontade da reclamante em aderir à associação ou as cobranças por ela realizadas.
Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, que seja julgada procedente a presente reclamação para cassar a o ato reclamado a fim de garantir a aplicação do entendimento firmado no Tema 492, declarando, assim, a inconstitucionalidade da cobrança de taxas associativas formulada pela Associação.
É o relatório. 
Decido.
Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
Superado o ponto, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.

O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.
Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a plausibilidade na tese de aplicação equivocada do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.
Na hipótese dos autos, a reclamante sustenta equívoco na aplicação do entendimento deste Supremo Tribunal pelo Juízo a quo, relativamente ao Tema 492. Analiso.
No ponto, destaco que essa Corte, no julgamento do RE-RG 695.911, paradigma do referido tema 492, assentou a seguinte tese: “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que, i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou, (ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis”. 
Transcrevo, pois, a ementa do referido julgado: 

“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Liberdade associativa. Cobrança de taxas de manutenção e conservação de áreas de loteamento. Ausência de lei ou vontade das partes. Inconstitucionalidade. Lei nº 13.467/17. Marco temporal. Recurso extraordinário provido. Fatos e provas. Remessa dos autos ao tribunal de origem para a continuidade do julgamento, com observância da tese. 1. Considerando-se os princípios da legalidade, da autonomia de vontade e da liberdade de associação, não cabe a associação, a pretexto de evitar vantagem sem causa, impor mensalidade a morador ou a proprietário de imóvel que não tenha a ela se associado (RE nº 432.106/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 3/11/11). 2. Na ausência de lei, as associações de moradores de loteamentos surgiam apenas da vontade de titulares de direitos sobre lotes e, nesse passo, obrigações decorrentes do vínculo associativo só podiam ser impostas àqueles que fossem associados e enquanto perdurasse tal vínculo. 3. A edição da Lei nº 13.465/17 representa um marco temporal para o tratamento da controvérsia em questão por, dentre outras modificações a que submeteu a Lei nº 6.766/79, ter alterado a redação do art. 36-A, parágrafo único, desse diploma legal, o qual passou a prever que os atos constitutivos da associação de imóveis em loteamentos e as obrigações deles decorrentes vinculam tanto os já titulares de direitos sobre lotes que anuíram com sua constituição quanto os novos adquirentes de imóveis se a tais atos e obrigações for conferida publicidade por meio de averbação no competente registro do imóvel. 4. É admitido ao município editar lei que disponha sobre forma diferenciada de ocupação e parcelamento do solo urbano em loteamentos fechados, bem como que trate da disciplina interna desses espaços e dos requisitos urbanísticos mínimos a serem neles observados (RE nº 607.940/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 26/2/16). 5. Recurso extraordinário provido, permitindo-se o prosseguimento do julgamento pelo tribunal de origem, observada a tese fixada nos autos: ‘É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que, i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou, (ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis’.” (Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 19.4.2021) 

Nesses termos, conclui-se que a partir do referido julgamento restaram definidos dois marcos temporais para a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano, quais sejam: a edição da Lei 13.465/2017 ou anterior lei municipal disciplinando a questão.
No entanto, a cobrança fundada em lei municipal anterior à edição da Lei 13.465/2017 restou condicionada à adesão ao ato constitutivo da entidade, quanto aos antigos possuidores e, com relação aos novos adquirentes, ao devido registro formal do ato constitutivo da associação. 
Pois bem.
Na espécie, verifica-se que o Juízo de origem consignou a existência de prova que demonstra a manifestação de vontade inequívoca da ora reclamante de se associar. Nesses termos, transcrevo trecho do julgado:

“Da análise dos autos, denota-se que a ação de cobrança foi ajuizada sob o fundamento de que a parte requerida é proprietária do LOTE nº 13, da QUADRA T, do Loteamento Residencial Nova Era, de forma que, nesta condição, deveria contribuir com o pagamento de taxas associativas cobradas pela requerente. 
Registre-se que o fato de ter ocorrido dação em pagamento em nada modifica a controvérsia estabelecida nos autos, pois, segundo consta dos documentos acostados na inicial, a parte requerida é proprietária do imóvel, sendo que vendeu a terceiro com posterior distrato. 
Verifica-se nos autos que a parte requerida tinha ciência dos melhoramentos que seriam feitos na localidade, através da associação de proprietários (cláusula sexta - fls. 31/32), sendo declarado no contrato de compra e venda que ‘tem(em) conhecimento da futura instituição da associação e desde já, se compromete(em) a fazer(em) parte e respeitar as normas e finalidades da mesma, existindo a partir de sua fundação a obrigação de participar das assembleias, deliberações e rateio’. 
Ademais, as atas das assembleias, que foram juntadas às fls. 44/46 e 72/111, corroboram todo o exposto, comprovando a existência das referidas taxas, seus valores e sua aprovação, devidamente averbadas no cartório de registro de imóveis. 
De outro norte, o estatuto social, menciona no capítulo V- DAS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES, em seu art. 16 que: ‘O associado contribuirá mensalmente com uma taxa de administração, destinada aos serviços de administração, manutenção e conservação de ruas e calçadas e área de lazer, sendo que o seu não pagamento sujeitará o associado ao pagamento de multa, juros e atualização monetária na forma estabelecida no art. 20 º a seguir e nos limites definidos em lei.’ (fl. 60). 
Dessa maneira, a ré tinha pleno conhecimento da constituição da associação e da obrigação, enquanto proprietário, de arcar com as contribuições associativas, além de participar das assembleias gerais para expressar eventuais discordâncias quanto aos temas debatidos. 
Portanto, a requerida retomou a posse e a propriedade do imóvel por meio de distrato, assumindo, assim, a responsabilidade direta pelas obrigações associativas, conforme previsto nos contratos e no estatuto da associação. 
Além disso, ao comercializar imóveis que continham cláusula expressa de vinculação à associação, a requerida anuiu tacitamente com o pagamento das taxas associativas, demonstrando ciência e concordância com tais encargos. 
Assim, o inadimplemento dessas obrigações configura enriquecimento sem causa, pois a requerida usufrui dos benefícios proporcionados pela associação sem arcar com os custos correspondentes, o que viola os deveres de lealdade e a boa-fé objetiva. 
Com a apresentação detalhada do débito (fls. 18/26), assegurando o exercício do contraditório, competia à requerida cumprir com o seu encargo probatório, conforme previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, demonstrando fatos que impedissem, modificassem ou extinguissem o direito alegado, como, por exemplo, a quitação das obrigações mencionadas.” (eDOC 8, pp. 195-196; grifos nossos)

A referida decisão restou mantida quando do julgamento do recurso inominado interposto, cuja ementa transcrevo a seguir:

“Associação de moradores - Cobrança de taxas associativas – Sentença de procedência – Insurgência recursal infundada - Proprietária que retomou imóvel por distrato, assumindo obrigações contratuais originárias, inclusive cláusula de vinculação à associação de moradores - Existência de cláusula contratual expressa prevendo adesão à associação e participação nos rateios de manutenção e conservação do loteamento - Conduta contraditória da recorrente ao incluir cláusula de vinculação em contratos anteriores e, posteriormente, negar a obrigação – Aplicação da vedação ao venire contra factum proprium - Tema 492 do STF que não socorre a recorrente diante da anuência contratual e da natureza da obrigação - Recusa em contribuir com despesas de manutenção, usufruindo dos benefícios do loteamento, configura enriquecimento sem causa (art. 884 do CC) - Alegação de supressio afastada – Ausência de inércia prolongada e de expectativa legítima de renúncia – Sentença mantida por seus próprios fundamentos – Recurso inominado improvido..” (eDOC 8, p. 282)

A propósito, transcrevo trecho do acórdão proferido pela Turma Recursal no julgamento do referido apelo:

“A sentença recorrida apreciou acertadamente o conjunto probatório, com igual acerto quanto às consequências jurídicas, de modo que merece confirmação por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9.099/95 e 716 das NSCGJ. 
A invocação do Tema 492 do STF não socorre a recorrente. Isso porque o caso em tela apresenta uma particularidade relevante: a ré, ao retomar a propriedade do lote por meio de distrato, assumiu as obrigações contratuais anteriormente pactuadas pelo promitente comprador, inclusive aquelas relativas à associação. O contrato de compra e venda, expressamente citado na sentença, contém cláusula (cláusula sexta, fls. 31/32) pela qual o comprador reconhece a futura instituição da associação e se compromete a dela participar, respeitando suas normas e contribuindo com os rateios necessários. 
Ao receber os lotes por dação em pagamento e, posteriormente, renegociar o imóvel mantendo a mesma cláusula, a recorrente demonstrou ciência e anuência tácita quanto aos encargos associativos. Sua conduta anterior, ao incluir cláusulas de vinculação nos contratos de venda, é incompatível com a posterior tentativa de afastar a obrigação. Tal comportamento configura venire contra factum proprium, expressão da boa-fé objetiva, que veda atitudes contraditórias por parte do contratante.
Além disso, independentemente da formalização da associação ou do registro da obrigação na matrícula, a recusa da ré em contribuir com os custos de manutenção e conservação, enquanto usufrui dos benefícios de um loteamento estruturado, configura enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil. A cobrança das taxas associativas representa o rateio proporcional dos serviços prestados em benefício de todos os proprietários, sendo legítima e necessária. 
As razões recursais não trazem elementos novos capazes de infirmar a sólida fundamentação da sentença. Os precedentes apresentados pela recorrente não se aplicam ao caso concreto, que se distingue pela existência de cláusula contratual expressa e pela vedação ao enriquecimento indevido. A distinção entre loteamento de acesso controlado e condomínio de lotes, embora relevante em outros contextos, não altera a essência da obrigação aqui discutida, que decorre da manifestação de vontade e da lógica contratual. 
Quanto à alegação de supressio, também não merece acolhida. A supressio pressupõe a inércia prolongada no exercício de um direito, gerando legítima expectativa de renúncia na parte contrária. No entanto, não há nos autos qualquer demonstração de que a ausência de cobrança tenha gerado tal expectativa. A cobrança refere-se a período específico, dentro do prazo prescricional, e a continuidade da prestação dos serviços pela associação reforça a permanência da obrigação. 
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.” (eDOC 8, pp. 283-284; grifos nossos)

Após, a Quarta Turma Recursal Cível do TJSP negou seguimento ao recurso extraordinário interposto (eDOC 8, p. 310), bem como ao agravo interno que se seguiu (eDOC 8, p. 325).
Ora, a partir da leitura das decisões apontadas conclui-se pela existência de comprovação de que o reclamante aderiu voluntariamente à associação, ora beneficiária, em razão de ela mesma ter instituído cláusula contratual expressa prevendo adesão à associação e participação nos rateios de manutenção e conservação do loteamento, o que faz pressupor sua obrigação ao pagamento das taxas ou encargos relativos ao rateio de serviços prestados em loteamentos.
Nesse corolário, destaco trecho do voto condutor, exarado pelo Relator Ministro Dias Toffoli, no julgamento do RE-RG 695.911:

“Por força das equivalências estabelecidas pela Lei nº 13.465/2017, abriu-se a possibilidade de cotização entre os beneficiários das atividades desenvolvidas pelas associações, desde que assim previsto no ato constitutivo das organizações. Cabe aqui recordar que, por óbvio, a lei se dirige aos loteamentos regularmente constituídos, ou seja, com aprovação junto ao poder público municipal e competente registro no cartório de imóveis. 
Assim, para que exsurja para os beneficiários o dever obrigacional de contraprestação pelas atividades desenvolvidas pelas associações (ou outra entidade civil organizada) em loteamentos, é necessário que a obrigação esteja disposta em ato constitutivo firmado após o advento da Lei nº 13.465/2017 (e que este esteja registrado na matrícula atinente ao loteamento no competente Registro de Imóveis, a fim de se assegurar a necessária publicidade ao ato). 
Uma vez atendidos os requisitos previstos no art. 36-A, parágrafo único, da Lei nº 6.766/1979, com a redação dada pela Lei nº 13.465/2017, os atos constitutivos da administradora de imóveis vinculam tanto os já titulares de direitos sobre lotes que anuíram com a sua constituição quanto os novos adquirentes de imóveis em loteamentos como decorrência da publicidade conferida à obrigação averbada no registro do imóvel. 
Reafirmo, portanto, que a Lei nº 13.465/2017 representa marco temporal em âmbito nacional para a definição da responsabilidade de cotização pelos titulares de direitos sobre lotes”. (Grifo nosso)

Desse modo, não se constata a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral no tema 492, de modo a dar ensejo ao provimento da presente reclamação. 
Nesse sentido, confiram-se os precedentes de ambas as Turmas desta Corte:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 695.911/SP). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia. II - É improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, porquanto os fundamentos os quais basearam o julgamento do RE 695.911/SP são aplicáveis ao caso concreto. III - Nos autos originários, foram comprovadas a ciência e a aquiescência da agravante com a cobrança da contribuição, pois, diferentemente dos adquirentes dos demais lotes, a agravante é a verdadeira instituidora do loteamento fechado. IV - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. V- Agravo regimental desprovido, com majoração da condenação em honorários”. (Rcl 63.411 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 15.4.2024; grifo nosso);

“Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Regimental em Reclamação. Taxas de Manutenção de Loteamento. Tema nº 492 da Repercussão Geral. Ausência de teratologia. Uso indevido da reclamação como sucedâneo recursal. Agravo desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento à reclamação, ante a ausência de teratologia na aplicação do RE nº 695.911/SP (Tema RG nº 492), pela autoridade reclamada. II. Questão em discussão 2. Em análise, a ocorrência ou não de descumprimento, pelo ato reclamado, à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 492 da Repercussão Geral (RE nº 695.911/SP). II. Razões de decidir 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, a aferição da correta aplicação de tese de repercussão geral pelas instâncias ordinárias, na via estreita da reclamação, restringe-se às hipóteses de teratologia manifesta ou de evidente desrespeito à ratio decidendi do paradigma. 4. No caso concreto, a autoridade reclamada não negou vigência ao Tema RG nº 492. Ao contrário, invocou-o e, a partir da análise das circunstâncias fáticas — notadamente o pagamento contínuo das taxas por longo período e a existência de disposições contratuais —, concluiu pela legitimidade da cobrança no período posterior à Lei nº 13.465, de 2017, com fundamento na aceitação tácita e na vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium). 5. A controvérsia instaurada pela parte agravante, centrada na (in)suficiência da ‘aceitação tácita’ em face da exigência de ‘adesão’ contida no paradigma, refoge ao escopo da reclamação. Tal debate acerca da qualificação jurídica dos fatos apurados na origem é matéria própria de recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado, não cabendo a esta Suprema Corte, por meio de reclamação, substituir-se ao juízo de origem para revalorar o conjunto probatório. 6. A existência de decisões monocráticas em sentido diverso não configura, por si só, a teratologia da decisão reclamada, uma vez que cada julgado parte de um quadro fático específico, cuja análise é soberana nas instâncias ordinárias. A ausência de um confronto direto e inequívoco com o precedente vinculante impede o manejo da via reclamatória. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 76.614 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe  24.11.2025).

Inadmissível, assim, esta reclamação.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar  (RISTF, art. 21, § 1º).

Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente